Tribunal: TJBA
Processo: 8009969-02.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009969-02.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIEGO GOMES DIAS

APELADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI, MICHELINE APARECIDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TARIFA DE CADASTRO FINANCIADA. OFENSA À SÚMULA 566/STJ. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRESCINDIBILIDADE DE MÁ-FÉ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento bancário de veículo, determinando a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação (20,64% a.a.), mas rejeitando o reconhecimento da abusividade da tarifa de cadastro e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as razões recursais atinentes à alegada violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência e à abusividade na venda condicionada dos encargos contratuais satisfazem o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se a tarifa de cadastro, incorporada ao valor financiado em vez de cobrada à vista no início do relacionamento contratual, é válida e, em caso negativo, se a restituição dos valores pagos indevidamente deve se dar de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal, extraído dos arts. 1.010, II e III, e 1.013 do CPC, impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A formulação de alegações genéricas, sem enfrentamento da ratio decidendi da sentença, inviabiliza o conhecimento do recurso. Aplicação da Súmula 381 do STJ, que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas em contratos bancários.

A tarifa de cadastro somente é válida quando cobrada de forma autônoma e à vista no início do relacionamento contratual entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da Súmula 566 do STJ. A incorporação da tarifa ao valor financiado desvirtua sua natureza pré-contratual, transformando-a em componente do saldo devedor sobre o qual incidem juros remuneratórios ao longo de toda a vigência do contrato, o que configura prática abusiva.

A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente em contratos de consumo independe da comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS. O precedente obrigatório modulou seus efeitos para que a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC incida sobre as cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021. Tendo sido a primeira prestação do contrato cobrada em 12/04/2021, todas as parcelas a serem restituídas sujeitam-se à restituição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro na forma em que lançada e determinar a restituição em dobro de todos os valores pagos em excesso, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. Não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal o apelante que, em contrato bancário, formula alegações genéricas de abusividade sem identificar os encargos impugnados nem enfrentar os fundamentos nucleares da sentença. 2. A tarifa de cadastro é abusiva quando não cobrada de forma autônoma e à vista no início do relacionamento contratual, sendo inválida sua incorporação ao valor financiado, em ofensa à Súmula 566 do STJ. 3. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente em contratos bancários de consumo independe da comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do EAREsp 676.608/RS, aplicando-se a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, V,
b
; 1.010, II e III; 1.013. CDC, arts. 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV. STJ, Súmulas 381 e 566.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958; STJ, REsp 973.827/RS, 2ª Seção; TJ-BA, APL 8153401-25.2024.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, j. 23/09/2025; TJ-BA, APL 8001543-44.2023.8.05.0271, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 19/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009969-02.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante MARIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA e como apelada BANCO HONDA S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecido, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator